Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711792-74.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ICATU SEGUROS S/A RECORRIDOS: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, JUST LIFE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA, GUARD ADMINISTRACAO E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. DECADÊNCIA NÃO OPERADA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AFRONTA DIRETA E EVIDENTE. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RÉS-EMBARGANTES SUSCITAM OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VÍCIO SANADO. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, em relação à autora-embargante, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. 2. As rés-embargantes suscitam omissão no ven. acórdão, uma vez que aplicou regra excepcional para fixação dos honorários por apreciação equitativa, sem expor os fundamentos para isso, defendendo o arbitramento com base no art. 85, § 2o, do CPC. Contudo, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo arbitrar a verba em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil. 3. Embargos da autora conhecidos e não providos. Embargos da ré Just Life conhecidos e providos. Embargos da ré Icatu Seguros conhecidos e providos em parte. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em percentual inferior a 10% (dez por cento) do valor da causa. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015